Tribunal: STF
Processo: RHC 83491
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
INTEMPESTIVO. CONHECIMENTO COMO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO
REMÉDIO PARA O REEXAME DE PROVAS. CRIME HEDIONDO E REGIME PRISIONAL
INTEGRALMENTE FECHADO. HIPÓTESE DE FIXAÇÃO APENAS DO REGIME INICIAL
FECHADO. OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA E, QUANTO À TESE JULGADA, CONCEDIDA.
        1.      O recurso
ordinário em habeas corpus, quando intempestivo, poderá ser
conhecido como writ substitutivo desse recurso.
        2.      O Supremo
Tribunal Federal tem decidido que o remédio de habeas corpus não se
presta ao reexame da matéria fático-probatória, na medida em que não
 tem natureza jurídica de recurso.
        3.      A Lei 8.072/90 impõe aos
"crimes hediondos" o regime integralmente fechado para o cumprimento
 da pena privativa de liberdade.
        4.      Na hipótese em exame, a
sentença condenatória cingiu-se a determinar o regime inicialmente
fechado. Com seu trânsito em julgado, a alegação de inobservância da
 lei torna-se impossível, sob pena de violação do princípio ne
reformatio in pejus.
        5.      Ordem parcialmente conhecida e, no mérito,
 concedida.